Tribunal: TJDFT
Processo: 0715069-79.2021.8.07.0016
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-11-22
Data de publicação: 2021-12-01

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDORA PÚBLICA. PROFESSORA DA EDUCAÇÃO BÁSICA. ADI 3.772/DF. APOSENTADORIA ESPECIAL. RECONHECIMENTO DO EXERCÍCIO DE ATIVIDADE PEDAGÓGICA. REALIZAÇÃO EM UNIDADE DE EDUCAÇÃO BÁSICA. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS PREVISTOS NO ARTIGO 40, § 5o, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PERÍODO QUE DEVE SER COMPUTADO COMO DE EFETIVO EXERCÍCIO DA ATIVIDADE DE MAGISTÉRIO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte ré – DISTRITO FEDERAL - em face da sentença que julgou procedentes os pedidos iniciais para condenar o ente público a considerar o período laborado em UNIEB, qual seja, 19/11/01 a 31/03/2002 (133 dias); 06/05/2002 a 18/11/2002 (197 dias) e de 18/02/2010 a 24/01/2011 (341 dias) como efetivo magistério, e, por decorrência lógica, condená-lo a refazer os cálculos para a aposentadoria especial de magistério da autora.

2. O recorrente alega que a autora não possui quaisquer dos direitos vindicados nesta ação. Argumenta que a aposentadoria especial depende de atividade exclusiva de magistério, que a autora não comprovou exercer no período reclamado nos autos, pois não desempenhou atividades pedagógicas, mas, sim, atividades administrativas. Contrarrazões apresentadas.

3. A controvérsia dos autos consiste no exame da inclusão dos períodos de 19/11/01 a 31/03/2002 (133 dias); 06/05/2002 a 18/11/2002 (197 dias); e de 18/02/2010 a 24/01/2011 (341 dias), laborados pela autora no UNIEB e UNIAE, como efetivo magistério para fins de cálculo da aposentadoria especial dos professores.

4. Conforme o art. 40, § 5o, da CF/88, é assegurada aposentadoria voluntária especial aos professores que comprovem tempo de efetivo exercício das funções de magistério na educação infantil e no ensino fundamental e médio.

5. Sobre o tema em questão, na ADI 3.772/DF o Supremo Tribunal Federal assentou que “A função de magistério não se circunscreve apenas ao trabalho em sala de aula, abrangendo também a preparação de aulas, a correção de provas, o atendimento aos pais e alunos, a coordenação e o assessoramento pedagógico e, ainda, a direção de unidade escolar”. Acrescentou que “As funções de direção, coordenação e assessoramento pedagógico integram a carreira do magistério, desde que exercidos em estabelecimentos de ensino básico, por professores de carreira, excluídos os especialistas em educação, fazendo jus aqueles que as desempenham em regime especial de aposentadoria estabelecido nos arts. 40, § 5o, e 201, § 8o, da Constituição Federal”. (ADI 3.772/DF, Rel. para o acórdão Min. Ricardo Lewandowski, j. 29/10/2008).

6. No presente caso, conforme atesta a declaração emitida pela própria Secretaria de Educação do Distrito Federal (ID 29994673, página 5), a autora, enquanto trabalhou na Unidade Regional de Educação Básica do Guará – UNIEB – pelos períodos referentes a 19/11/2001 a 31/03/2002 e 06/05/2002 a 18/11/2002, exerceu seu labor no Núcleo de Coordenação Pedagógica cujas atribuições envolviam, precipuamente, a orientação e acompanhamento do trabalho pedagógico das unidades escolares e acompanhamento dos programas, projetos e ações de caráter pedagógico. No mesmo sentido, consoante confirma a declaração emitida pela Unidade Regional de Educação Básica do Núcleo Bandeirante (UNIEB), a autora, no período entre 18/02/2010 a 23/01/2011 (ID 29994673, página 1), também atuou como professora de educação básica.

7. Portanto, observando o que foi decidido pelo STF na ADI 3.772/DF, é certo que as atividades exercidas pela autora, nos intervalos mencionados no recurso, são tipicamente pedagógicas, voltadas à educação básica e, assim sendo, devem ser incluídas como de efetivo magistério para fins de cálculo da aposentadoria especial da mesma. No mesmo sentido aqui exposto, cabe destacar o precedente: (Acórdão 1335558, 07410106520208070016, Relator: GEILZA FATIMA CAVALCANTI DINIZ, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 26/4/2021, publicado no DJE: 6/5/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.).

8. Em razão da natureza pedagógica das atividades exercidas pela autora, não há qualquer razão para a reforma da sentença proferida.

9. Recurso da parte ré conhecido e não provido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.

10. O Distrito Federal é isento de custas. Condenada a parte recorrente ao pagamento dos honorários advocatícios em favor do patrono da parte recorrida, arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor corrigido da causa (art. 55 da Lei n.o 9.099/95).

11. Acórdão elaborado de conformidade com o disposto nos artigos 46 da Lei 9.099/1995.